Tribunal: TJMT
Processo: 1004004-56.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004004-56.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), VENTURATO MONTEIRO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 36.895.118/0001-72 (AGRAVADO), FLAVIA PIRES DE SOUZA VENTURATO MONTEIRO - CPF: 011.290.131-03 (AGRAVADO), MONICA PIRES DE SOUZA VENTURATO MONTEIRO - CPF: 344.568.301-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ONLINE VIA BACENJUD – REITERAÇÃO – POSSIBILIDADE – TENTATIVA DE CONSTRIÇÃO REALIZADA HÁ MUITO TEMPO – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA – ARTIGO 11, DA LEI No 6.830/80 – AGRAVO PROVIDO
.

"[...] 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado.
Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa.
4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal movida contra
Venturato Monteiro & CIA LTDA - EPP
, em que o juízo “a quo” indeferiu o pedido de realização de penhora online, via Bacenjud, por não estar demonstrado o esgotamento das tentativas possíveis de localização de outros bens da executada, bem como determinou a remessa dos autos ao arquivo definitivo.

Nas razões recusais, sustenta o agravante que pugnou por nova realização de penhora via convênio Bacenjud, justificando a necessidade de satisfazer o crédito tributário, nos termos do artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais e o artigo 835 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de penhora online das contas da parte executada ora agravada.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal movida contra
Venturato Monteiro & CIA LTDA - EPP
, em que o juízo “a quo” indeferiu o pedido de realização de penhora online, via Bacenjud, por não estar demonstrado o esgotamento das tentativas possíveis de localização de outros bens da executada, bem como determinou a remessa dos autos ao arquivo definitivo.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante logrou êxito em demonstrar, inequivocamente, a probabilidade de seu direito.

Verifica-se da decisão agravada que o fundamento para o indeferimento se perfez por conta de já ter havido a tentativa de penhora online, via BACENJUD.

A tentativa de constrição financeira promovida pela parte agrava se deu há mais de três anos, consoante se infere no id. 1954885 e, tendo se passado muito tempo desde que se procedeu a tentativa de constrição, mostra-se plausível nova tentativa.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. [...] 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line. " 3.
A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa.
4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)”. (destaquei)

Ademais, dentro da regra prevista na Lei n. 6.830/80, que trata das ações de execução fiscal, para fins de penhora ou arresto, deve-se seguir a preferência abaixo demonstrada:

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações”.

Oportuno consignar que
"A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que, após as modificações introduzidas no Código de Processo Civil pela Lei 11.382/2006, incluindo, na ordem de penhora, depósitos e aplicações financeiras como bens preferenciais, a saber, como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I, CPC) e que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A), não se pode mais exigir prova do exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, como na hipótese dos autos, para que o juiz possa decidir sobre a realização de penhora on line
(via sistema BACENJUD)" (STJ, AgInt no AREsp 899.969/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, primeira turma, DJe 4/10/2016). (destaquei)

Com tais considerações,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso
, para determinar que seja observada a regra de preferência para a realização de penhora de bens do devedor, nos termos do art. 11, da Lei n. 6.830/80 e, consequentemente, seja levado à efeito a realização de penhora online via BACENJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020